Tribunal: TJMT
Processo: 1000029-35.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1000029-35.2022.8.11.9005
Parte agravante: LAUDELINO LUIZ FERREIRA
Parte Agravada: MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO
_________________________________________________________________________
Vistos, etc...
Após detido de exame dos autos, bem como do feito n.o 0000597-07.2019.8.11.0006, chego à conclusão de que o pedido de concessão de efeito suspensivo à r. decisão interlocutória fustigada deve ser deferido parcialmente. É que, a documentação constante nessas demandas judiciais revela que o debate judicial envolve a suspensão judicial da atividade pecuária desenvolvida pelo agravante, em uma área de 22,828h, dentro de um imóvel com perímetro total de 966,3385ha, por desmatamento irregular.
A parte agravante questiona a suspensão judicial, arguindo que o aludido desmatamento ocorreu anteriormente ao ano de 2015 e por isso, celebrou com a parte agravada (Ministério Público estadual) Termo de Ajustamento de Conduta, não reiterando a conduta tida por, ambientalmente irregular.
Para tanto, afirma que a Ação Civil Pública principal decorre dos mesmos fatos já regularizados legalmente, tese fática que, a meu sentir, depende de maior dilação probatória, não se esgotando nesta fase meramente recursal, pois tal assertiva da parte agravante vem estribada em Parecer Técnico particular, a partir da análise das imagens geradas pela inspeção administrativa realizada que, a seu turno, goza de presunção de veracidade, somente podendo ser desmistificada com a instrução processual.
Aliás sobre tal peculiaridade, é de registrar que, em consulta ao Sistema PJE, depara-se com o Procedimento Criminal n.o 0005600-11.2017.8.11.0006, tratando desse mesmos fatos que, embora sendo tratados na esfera penal, porém, o reconhecimento prematuro de ausência de irregularidade ambiental, no bojo deste Recurso, implicar-se-á na irradiação dos efeitos judiciais sobre aquele (o procedimento criminal), sendo conveniente, por isso, o desdobramento da produção probatória.
De outro lado, não se pode acolher a alegação de que a r. Decisão Judicial gera danos irreparáveis à parte recorrente, pois os elementos probatórios, além de indicarem danos ambientais com a degradação da área para a finalidade pecuária (pastagem), também evidenciam que a restrição judicial atinge pequena porção do imóvel explorado pelo agravante.
Unicamente, entendo que a ilimitação do valor da multa judicial imposta (R$ 5.000,00 diários), implica em risco de extrapolação da competência jurisdicional do Juízo Especial Fazendário, eis que, embora nominada a demanda judicial principal de ação civil pública, a sua natureza cível se mantém, ressaindo daí, a observância do que dispõe o art. 2.o, caput, da Lei n.o 12.153/09, assim escrito:
Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, excepcionalmente, defiro parcialmente o efeito suspensivo recursal, para limitar o valor da multa diária estabelecida pelo Juízo Monocrático, até o limite de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública, até ulterior deliberação judicial.
Cumpram-se as demais providências contidas nos incisos II e III, ambos do art. 1.019 do Código de Processo Civil.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator